Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-60.2020.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018929-60.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELYN CRISTINA SAO PEDRO LARA - CPF: 018.395.301-03 (RECORRENTE), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PROCESSO DE CONHECIMENTO TRAMITADO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EM SE TRATANDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 516, II, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR 85.560/2016 AO CASO CONCRETO – JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 3º, I, DA LEI 9.099/95 – PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.029) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 159543160, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Afirmou que os Juizados da Fazenda só podem realizar o cumprimento de sentença dos seus próprios julgados.

Em argumento recursal, o recorrente alega a primazia do julgamento de mérito e a possibilidade de ser solucionado o problema por meio de um conflito de competência.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida com a determinação de expedição de requisição de pequeno valor ou resolução do conflito de competência.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de execução proposta por Evelyn Cristina São Pedro Lara em face do Estado de Mato Grosso, na qual pretende a condenação do reclamado ao pagamento do que ficou consignado na ação coletiva movida pelo Sindicato da carreira dos profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, processo nº 0028076-69.2016.8.11.0041 (que tramitou no Juízo Especializado de Ações Coletivas).

A MM. Juíza monocrática, com fundamento na impossibilidade de o Juizado Fazendário executar título executivo formado na Justiça Comum, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Após detida análise dos autos, depreende-se que a sentença deve ser mantida.

Conforme se vê do relato constante da exordial e dos documentos que a acompanham, a ação de conhecimento tramitou pela Justiça Comum, tendo inclusive atingido a fase recursal, que foi dirimida pelo e. TJMT. E, a presente ação executiva, inicialmente proposta na Justiça Comum, foi remetida ao Juizado em declínio de competência.

A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009 e possui apenas dois parâmetros: o valor e a matéria, vejamos:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

(...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Ainda, o TJMT julgou o IRDR 85.560/2016, fixando a seguinte tese (Tema 01): “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Ocorre que,
embora a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, no presente caso a ação deve ter seu cumprimento de sentença processado pelo juiz que proferiu a sentença, após a configuração do seu trânsito em julgado
.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 516, II, do CPC:

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

(...)

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

Este também é o entendimento jurisprudencial do e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
– RECURSO PROVIDO. Conforme o IRDR/TJMT nº 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos.
A competência para julgar o cumprimento de sentença, contudo, é do juízo responsável pela sua prolação, nos termos do art. 516, II, do CPC
.

(TJMT - N.U. 1020909-68.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data de Publicação: 22/03/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS E JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. “Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC .3.
In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016
”.

(TJMT - N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Ressalta-se que o artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, se aplica subsidiariamente aos juizados fazendários, mormente por considerar que estes integram o denominado microssistema dos Juizados Especiais e, portanto, são igualmente regidos pelos mesmos princípios e regras legais que os juizados especiais cíveis que se interligam em verdadeira interpretação sistemática. A saber:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

Sendo assim, o Juizado Especial de Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar o pedido de execução de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual, por óbice legal estabelecido pelo dispositivo citado.

A propósito, o e. STJ já sedimentou entendimento no mesmo sentido em julgado que pode ser aplicado analogicamente ao caso em comento, ao fixar a seguinte tese jurídica em recurso especial repetitivo (
Tema 1.029/STJ
): “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Destarte, deve ser aplicada a disciplina do artigo 516, II do CPC/15, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas, que é
competente para o cumprimento de sentença o juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento
, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023